Tribunal: TJES
Processo: 0011951-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011951-90.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO COELHO SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO

–
RECURSO DE APELAÇÃO
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –

DOENÇA LABORAL
–
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO –
NEXO DE CAUSALIDADE –
NÃO COMPROVAÇÃO

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2
.
Não d
emonstrada a relação de causalidade entre a
sequela
e o trabalho do segurado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se
in
devida a concessão
de benefício acidentário
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011951-90.2018.8.08.0024

APELANTE: GERALDO COELHO DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Apelante, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício da aposentadoria por invalidez acidentária postulado, em virtude de enfermidade adquirida no desempenho de sua atividade laboral, na forma do artigo 42, da Lei Federal nº 8.213/91.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Por sua vez, o art. 42, da mesma legislação federal de regência, preceitua:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso vertente, a prova pericial realizada às fls. 329/365 é clara no sentido de que inexiste nexo causal com a atividade laboral do Apelante, porquanto “
as patologias são de etiologia degenerativa que de acordo com Lei 8.213 em seu art. 20, não são consideradas ocupacionais
” (fls. 343). Consigna, ainda, que a lesão a que é acometido o Apelante é parcial e temporária, bem como inexiste incapacidade, apenas queixas de dor e dificuldades de subir e descer escadas.

Por fim, restou concluído no referido laudo pericial:

“(...)

Podemos assim concluir que o Autor apresenta lesões de cunho degenerativo, foi submetido a tratamento cirúrgico dos joelhos, com queixa de limitação e instabilidade dos joelhos, espondilodiscoartrose da coluna cervical e estenose de canal em C5-C6, relatando que irá se submeter a tratamento cirúrgico. O Autor tem como comorbidades hipertensão arterial e obesidade esta, contribuindo em muito para a agilidade de movimentos do Autor. O Autor foi submetido a tratamento cirúrgico do ombro direito, havendo uma limitação forçada na elevação deste membro. Não há a meu ver invalidez laboral do autor, tampouco não existe relação das lesões encontradas com acidente de trabalho.

Não há reabilitação profissional na área portuária conforme oficio 190 GEMPO - Marinha do Brasil

(...)” (fls. 334)

Com efeito, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada, pois inexiste (nos autos) qualquer outra (prova) que infirme tal conclusão.

Em situação assemelhada, este Egrégio Tribunal de Justiça ao apreciar a apelação cível n.º 024.130.109.101, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca, já decidiu:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO – ACIDENTÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PATOLOGIAS DO APELANTE E AS ATIVIDADES LABORAIS DESENVOLVIDAS - CAPACIDADE LABORAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO REQUERIDO - APELO IMPROVIDO.

1. Nas ações acidentárias, o ônus de provar a doença ou lesão incapacitante e seu o nexo com o acidente de trabalho é do segurado.

3. Tendo a perícia concluído pela inexistência de nexo de causalidade entre as enfermidades adquiridas pela apelante e que persiste a capacidade laboral, não há direito à percepção do benefício acidentário pleiteado. 4. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Apelação, 24130109101, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Como se pode notar, à luz do laudo pericial e na falta de prova que o possa legitimamente infirmar, conclui-se que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/7/2023.

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.